Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003162-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (APELANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (APELADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – MAJORAÇÃO – VIABILIADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1.

Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto o interesse processual do autor na propositura da ação.

2. Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

3. Nesse contexto, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença devem ser majorados para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a fim de remunerar o trabalho desenvolvido pelos autores.

4. Nas causas em que houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados com base nela, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
Albino Ramos
e
Samir Dartanhan Ramos,
e o segundo pelo
Banco do Brasil S.A
.,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no.
1003162-50.2018.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (ID 78206458 - Pág. 1/8).

Irresignados, os autores alegam que o valor fixado na sentença não remunera adequadamente os serviços advocatícios prestados pelos Apelantes desde o ajuizamento da inicial da Ação de Execução, nos autos dos Embargos, defendendo os interesses da instituição financeira até o momento da rescisão contratual.

Defendem que artigo 85, em seu parágrafo segundo preleciona que os honorários advocatícios serão fixados levando em consideração o proveito econômico, o valor da causa atualizado, observando o zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Arguem que promoveram todos os atos necessários para citação do devedor e garantia do débito na ação de execução por eles patrocinada, bem como apresentaram defesa nos autos dos embargos à execução promovidos pelos devedores/executados, sendo que sequer receberam os honorários de sucumbência fixados nos referidos embargos à execução.

Mencionam que na Ação de Execução no 2299-33.2008.811.0051 (Código 24351), o valor do débito quando do ajuizamento era de R$ 478.126,16 (quatrocentos e setenta e oito mil, cento e vinte e seis reais e dezesseis centavos), cujo montante atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais, ou seja, sem aplicar os encargos contratuais, perfaz o montante de R$ 2.209.007,95, em 20/08/2020, sendo que o valor arbitrado representa cerca de 1,8% dessa quantia, reforçando não ser razoável e condizente com a atuação dos Apelantes em favor do Apelado.

Destacam que, quando da distribuição da Ação de Execução fora fixado, para o caso de pronto pagamento, os honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), isso no ano de 2008, apenas com a distribuição da inicial, o demonstra ser irrisória quantia arbitrada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pelo trabalho desempenhado nos autos da Ação de Execução e nos Embargos à Execução (ID 78206460 - Pág. 1/18).

O réu apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 78206470 - Pág. 1/6).

Por sua vez, o réu aduz, preliminarmente, a carência da ação, por falta de legitimidade ativa e de interesse processual, uma vez que não cabe o arbitramento de honorários, pois, no contrato de prestação de serviços ficou estipulado apenas o recebimento da verba de sucumbência.

No mérito, afirma que deve ser aplicado o princípio do
pacta sunt servanda
, de modo que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquela demanda patrocinada pelo ora autor, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente. Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária fixada, devendo se dar de maneira compatível com o trabalho prestado até o momento da rescisão contratual.

Diz que o valor dos honorários sucumbenciais merece ser minorado, ante a ausência de fundamento

para o elevado valor arbitrado (ID 78206466 - Pág. 1/14).

Os autores apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 78206472 - Pág. 1/20).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que ambos os recursos serão analisados conjuntamente, porquanto, as matérias aventadas pelas partes recorrentes entrelaçam-se entre si.

Pois bem.

Importa consignar q
ue a preliminar de carência da ação (por falta de legitimidade ativa e de interesse processual) suscitada pelo banco requerido/apelante, confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

E nesse ponto, não assiste razão ao banco requerido quanto ao arbitramento judicial de honorários ser cabível somente em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo.

Com efeito, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, dispõe que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da requerente/contratada.

Com efeito, ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos são os sucumbenciais, não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último, portanto,
resta evidenciado o interesse processual daquele na propositura desta ação de arbitramento de honorários
.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA.
Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa
,
o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas
. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência.
Contudo, sendo rescindido o contrato de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.
(AgR 144326/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e sem justa causa pelo Banco, não resta dúvida de que os autores devem receber os seus honorários advocatícios.

Nesse sentido, sendo certo que os autores faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento do processo de execução, bem como nos embargos à execução opostos por aquele devedor, ou seja, desempenhou todos os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Desse modo, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários fixados em sentença devem ser majorados para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a fim de remunerar o trabalho desenvolvido pelos autores.

Por sua vez, não há que se falar em necessidade de adequação dos honorários sucumbenciais, porquanto, estes foram fixados de acordo com a regra contida no § 2o, do artigo 85, do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2
o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados com base nela, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autos, a fim de reformar a sentença para majorar os honorários advocatícios para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021